Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008227-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), FERNANDA MARIA HILLEBRAND MARTINS - CPF: 443.404.000-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008189-12.2021.8.11.0040, que determinou a apresentação de nova planilha de cálculo sem a incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução. A parte agravante sustentou a legalidade da cobrança dos encargos pactuados até o efetivo pagamento do débito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a incidência dos encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios pactuados, após o ajuizamento da execução de título extrajudicial até o efetivo pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, admite-se a cobrança dos encargos remuneratórios pactuados até o efetivo pagamento do débito, afastando-se a limitação ao ajuizamento da ação.

A jurisprudência do Tribunal local também reconhece a legitimidade da incidência dos encargos contratuais até a quitação da dívida, tendo em vista a constituição automática da mora e o respeito às cláusulas contratuais previamente estabelecidas.

A manutenção dos encargos pactuados preserva o equilíbrio contratual e garante que o credor não suporte sozinho os efeitos da inadimplência, assegurando a integridade da relação obrigacional.

A planilha de cálculo apresentada pela agravante observa fielmente os encargos previstos na cédula de crédito bancário, aplicando juros remuneratórios e moratórios até a data do efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, independentemente do ajuizamento da ação executiva.

A constituição em mora decorre automaticamente do inadimplemento da obrigação líquida e certa, autorizando a cobrança dos encargos moratórios e remuneratórios conforme pactuado.

A supressão dos encargos contratados após o ajuizamento da execução viola o princípio da preservação da avença e compromete a função econômica do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 397.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.218/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 30.09.2024, DJe 02.10.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021; TJMT, AI n. 1035611-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008227-08.2025.8.11.0000

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO X FERNANDA MARIA HILLEBRAND MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1008189-12.2021.8.11.0040, ajuizada em face de FERNANDA MARIA HILDEBRAND MARTINS, determinou a apresentação de nova planilha de cálculo, sem incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da execução.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de aplicação dos encargos contratados até o efetivo pagamento da dívida, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citando precedentes recentes em que se reconhece tal direito em hipóteses semelhantes.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A questão submetida à apreciação recursal trata da possibilidade de incidência dos encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios pactuados, após o ajuizamento da execução de título extrajudicial até o efetivo pagamento da dívida.

Inicialmente, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, nas hipóteses de inadimplemento contratual, admite-se a cobrança dos encargos remuneratórios pactuados até o efetivo pagamento da dívida, afastando-se a limitação ao ajuizamento da ação. Nesse sentido, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3o, § 2o, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4.
Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva
" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021).

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

A jurisprudência desta Corte também acompanha tal orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Cáceres, proferida em sede de execução de título executivo extrajudicial, que determinou a atualização do débito com base no INPC e juros moratórios de 1% ao mês, afastando os encargos pactuados no contrato. A agravante sustenta que a decisão compromete a segurança jurídica e desconsidera a continuidade da obrigação até o efetivo pagamento, requerendo a aplicação dos encargos contratuais conforme previsto nas cédulas de crédito bancário anexadas aos autos.

(...).

Tese de julgamento:

Os encargos contratuais pactuados incidem desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

A mora é constituída automaticamente no vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil, legitimando a incidência dos encargos da inadimplência desde então. (N.U 1035611-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Na hipótese dos autos, a planilha apresentada pela cooperativa agravante observa o pactuado na Cédula de Crédito Bancário n. 2016003091, com aplicação dos juros remuneratórios de 2.29 % ao mês (capitalizados mensalmente) e moratórios de 1% ao ano, com a incidência até a data do efetivo pagamento, conforme demonstra o cálculo datado de 15/05/2024.

Com efeito, a manutenção das cláusulas pactuadas, inclusive no que se refere à remuneração do capital emprestado, assegura a integridade da relação obrigacional e garante que o credor não suporte sozinho os efeitos da inadimplência, preservando o equilíbrio contratual e a função econômica da operação financeira.

Assim, ao determinar o recálculo da dívida sem considerar os encargos contratados após o ajuizamento, o juízo de origem contrariou a orientação jurisprudencial dominante, o que impõe a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a possibilidade de incidência dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025